Tribunal: TJDFT
Processo: 20181010024354APJ
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: 1a TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-10-17
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. TERMO DE APELAÇÃO DESACOMPANHADO DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente como incurso nas penas do art. 307 do Código Penal e lhe cominou a pena de 4 meses e 20 dias meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto.
2. Apesar de o art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal – CPP admitir que a apelação interposta seja arrazoada na instância superior, caso assim seja requerido na petição ou termo, tal dispositivo não se aplica a delito de menor potencial ofensivo, porquanto sujeito a processamento conforme os ditames da Lei 9.099/95.
3. Com efeito, a Lei dos Juizados Especiais exige que a apelação venha consubstanciada em petição escrita, da qual constem as razões e o pedido do recorrente (art. 82, §1o, da Lei 9.099/95). Destarte, no caso de antinomia aparente entre lei processual penal comum e a lei especial dos juizados, esta deve prevalecer, preponderando o critério da especialidade. Precedente: "(...) 3. O recurso de Apelação Criminal da defesa que se resume à manifestação do interesse de recorrer, sem pedido de reforma da decisão e remete para a Instância Superior a apresentação das respectivas razões recursais, não merece ser conhecido por ausência de requisito extrínseco e violação do procedimento específico disciplinado pela lei de regência. E não há razões para a eventual aplicação subsidiária do disposto no art. 600 do CPP, porquanto existe regra específica no sistema recursal dos Juizados Especiais dispondo sobre a questão (§ 1o, do art. 82, da Lei no 9.099/95). 4. Neste sentido, já assentou o Excelso STF: (Caso: Kennedy Goulart e Antônio Mauro Simões Machado versus Turma Recursal do Juizado Especial Criminal de Varginha- MG; HC 79.843 MG, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 17/12/1999, publicado em DJ 15/02/2000 PP-00017).(...).” (Acórdão 1125772, 20180910005765APJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 26/9/2018. Pág: 538/540).
4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.